Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0731439-31.2024.8.07.0016, que deferiu parcialmente o pedido de tutela para determinar à parte agravada que providencie a submissão da parte autora a “CE-EXTRAÇÃO ENDOSCÓPICA DE CORPO ESTRANHO/CÁLCULO EM URETER”, conforme os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Alega, em síntese, que necessita da cirurgia com urgência, haja vista o risco de infecção generalizada, caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de trinta dias. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir o Distrito Federal a fornecer o procedimento cirúrgico, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da prescrição médica apresentada.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida à agravante, nesta oportunidade, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Liminar deferida (ID 58600311). Contrarrazões apresentadas (ID 58851938). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 59264637).
3. Verifica-se que a agravante foi inserida no SISREGIII no dia 5/3/2024, sob a classificação de risco Amarelo – urgência (ID 58492158, pág. 44), para realização do procedimento cirúrgico de CE-EXTRAÇÃO ENDOSCÓPICA DE CORPO ESTRANHO/CÁLCULO EM URETER. Há, nos autos, relatório médico informando que a agravante, paciente com infecção do trato urinário e que está em uso por tempo maior do que o previsto do dispositivo “duplo j”, necessita com urgência do procedimento cirúrgico por risco de complicações renais mais severas, havendo perigo de vida por risco de infecção generalizada (ID 58492158, pág. 30-31).
4. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
5. Ademais, o Supremo Tribunal Federal afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos artigos 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR).
6. Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45).
7. Restaram demonstrados, portanto, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois a agravante é paciente cujo estado de saúde é delicado, com risco de morte, devendo ser confirmada a liminar que determinou a realização do procedimento cirúrgico a ser realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o agravado submeta a agravante ao procedimento cirúrgico de CE-EXTRAÇÃO ENDOSCÓPICA DE CORPO ESTRANHO/CÁLCULO EM URETER, preferencialmente na rede pública ou, na impossibilidade, na rede particular às expensas do Distrito Federal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.